Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705024-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso, haja vista a intempestividade da impugnação ter sido reconhecida por Sentença, a qual extinguiu o Cumprimento de Sentença. No mesmo prazo, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator